Tribunal: STF
Processo: AI 241428
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
DEVIDO PROCESSO LEGAL - VENCIMENTOS - DESCONTOS DE
IMPORTÂNCIAS SATISFEITAS A MAIOR. Descontos de quantias pagas além
do devido pressupõem apuração dos valores em processo administrativo
no qual fique assegurado ao servidor o exercício do direito de
defesa ante eventual excesso ou erro de cálculo.